Tribunal: STF
Processo: ARE 672579
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ainda que seja de aplicação imediata e incondicional a norma constitucional que estabeleça direitos fundamentais, não pode o Ente Estatal beneficiar-se de sua inércia em não regulamentar, em sua esfera de competência, a aplicação de direito constitucionalmente garantido. Prestado serviço no sistema de plantão, com extenso período de descanso, não se aplica ao servidor a percepção do adicional noturno, consoante estabelece o art. 73 da CLT. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.”    



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.